Tribunal: CARF
Processo: 14751.001685/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.001685/2008-99
ACÓRDÃO
2301-011.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados, rerratificar o
Acórdão no 2301-006.534, de 09/10/2019, conhecendo em parte o recurso, não conhecendo as
alegações de inconstitucionalidade e as matérias preclusas, rejeitar as preliminares e dar-lhe
provimento parcial para reajustar as bases de cálculo do lançamento, nos termos do relatório de
diligência fiscal.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001685/2008-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em face do Acórdão no 2301-
006.534, de 09/10/2019, nos quais o embargante alega omissão do colegiado na apreciação de
duas questões recursais que afetariam a base de cálculo do tributo: a desconsideração dos
cheques devolvidos da conta do Banco do Brasil e a inexistência do depósito de R$ 7.891,00 na
conta da Caixa Econômica Federal. Os embargos foram recebidos pela autoridade competente.
O julgamento foi convertido em diligência, Resolução no 2301-000.968, para que a
autoridade fiscal confrontasse as informações dos extratos (e-fls. 43 a 106) com a relação de
depósitos não justificados (e-fls. 179 a 194), dela deduzindo os lançamentos modificativos dos
valores de depósitos desbloqueados, e compare o resultado com as informações apresentadas
pelo embargante (e-fls. 394 a 404). Ao fim, manifestasse conclusivamente acerca do montante a
ser excluído da base de cálculo considerada no lançamento e, em caso de divergência com os
valores apontados pelo embargante, intimasse a se manifestar no prazo de trinta dias.
A resolução foi cumprida resultando o relatório juntado à e-fl. 444.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Mérito
No acórdão embargado, registrou-se, quanto ao conhecimento do recurso
voluntário (e-fl. 408):
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço das alegações de ofensa à
Constituição Federal ou a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2). Também
não conheço, por não haverem sido prequestionadas na impugnação, das
alegações de exclusão da base de cálculo de cheques devolvidos na conta do
Banco do Brasil e do valor de R$ 7.891,00 da conta da Caixa Econômica Federal.
O embargante e a autoridade que recebeu os embargos entenderam que as
alegações de exclusão da base de cálculo de cheques devolvidos na conta do Banco do Brasil e do
valor de R$ 7.891,00 da conta da Caixa Econômica Federal foram prequestionadas e, portanto,
deveriam ter sido conhecidas e sobre elas deveria, o colegiado, haver decidido. Daí a omissão
apontada.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001685/2008-99
3
O embargante alegou que, da conta mantida junto ao Banco do Brasil, foram
considerados os valores de desbloqueio de depósitos, mas não foram excluídos os cheques
devolvidos que estão contidos nos valores desbloqueados. Segundo levantamento apresentado
pelo embargante (e-fl. 399), os valores dos cheques devolvidos somariam R$ 203.159,31 no ano-
calendário de 2005.
A vista do questionamento do contribuinte, foi solicitado diligência para conferência
dos valores incluídos no lançamento.
O relatório da diligência (e-fls. 444) concluiu pela necessidade de ajuste na base de
cálculo do lançamento, nos termos apontados no embargo:
1- Após cotejar as informações dos extratos (e-fls. 43 a 106) com a relação de
depósitos não justificados (e-fls. 179 a 194), feito isso depois de deduzidos os
lançamentos modificativos dos valores de depósitos desbloqueados (Devolução
cheque depositados), verificamos que assiste razão ao embargante em suas
demonstrações (e-fls. 394 a 404), pois se apresenta fiel ao resultado que
obtivemos.
2. Concluímos que é necessário reconstituir a base de cálculo (BC) do lançamento
excluindo os valores demonstrados pelo embargante às e-fls. 399 (coluna TOTAL
DOS CHEQUES DEVOLVIDOS, totalizando R$ 203.159,31), referentes aos depósitos
do Banco do Brasil, além do valor de R$ 7.891,00, referente a depósito não
localizado em 8/7/2005 nos extratos da Caixa Econômica Federal.
Como resultado apresente o novo cálculo dos valores:

Conclusão
Por todo o exposto voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes para, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-006.534, de
09/10/2019, conhecendo em parte o recurso, não conhecendo as alegações de ofensa à
Constituição Federal e das matérias preclusas, rejeita as preliminares e DAR PROVIMENTO
PARCIAL para reajustar as bases de cálculo do lançamento, nos termos do relatório de diligência
fiscal.
Assinado Digitalmente
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.365 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001685/2008-99
4
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 457
DF CARF MF
Original